Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. DÍVIDA PROTESTADA ANTES QUE O CONSUMIDOR TOMASSE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSO DO DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela CAESB em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à ré, ora recorrente, que procedesse à baixa do protesto dos títulos, sem qualquer ônus ao autor, bem como efetuasse o pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. No recurso, a recorrente defende a regularidade do protesto e a inexistência de danos morais.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviço público se enquadra como fornecedora de serviços e o usuário final como consumidor. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos no 1417038 e 1362888.
3. É direito da concessionária de serviço público exigir o pagamento de débitos não quitados no vencimento. Contudo, a cobrança deve ser realizada de forma adequada e em observância aos direitos básicos do consumidor, sob pena de configurar abuso do direito (art. 187 do CC/2002).
4. Embora a dívida protestada seja legítima, restou configurado o abuso de direito na cobrança, visto que o consumidor somente tomou conhecimento da existência do débito ao tempo em que a dívida já havia sido protestada – o consumidor mudou-se da unidade consumidora e referido fato foi comunicado à concessionária por meio da efetivação de mudança de titularidade – em completa violação ao direito básico do consumidor à informação adequada e clara (art. 6o, inciso III, CDC). Tratando-se, de protesto indevido, o dano moral é presumido, conforme entendimento firmado pelo STJ, no AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1/12/2021. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso e está em consonância com os precedentes desta Primeira Turma Recursal (acórdãos no 1417993, 1407728 e 1391924).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95).
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.